Tribunal: TJSP
Processo: 1000836-91.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Réu condenado a proceder ao desmembramento dos lotes, a fim de que o autor possa receber as escrituras dos terrenos adquiridos. Todavia, contratos firmados ou assumidos pelo requerente possuíam cláusula expressa informando a impossibilidade de individualização da matrícula por ser a área alienada inferior ao módulo rural. Existência de vedação legal ao

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Réu condenado a proceder ao desmembramento dos lotes, a fim de que o autor possa receber as escrituras dos terrenos adquiridos. Todavia, contratos firmados ou assumidos pelo requerente possuíam cláusula expressa informando a impossibilidade de individualização da matrícula por ser a área alienada inferior ao módulo rural. Existência de vedação legal ao desmembramento em tal circunstância (art. 65 do Estatuto da Terra). Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000836-
91.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante FRANCISCO TEOTONIO
SIMÕES NETO, é apelado TADASHI UEMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
2
VOTO No 39434
APELAÇÃO : 1000836-91.2018.8.26.0238
COMARCA
: IBIÚNA
APELANTE(S): FRANCISCO TEOTÔNIO SIMÕES NETO
APELADO(S) : TADASHI UEMURA
JUIZ (A)
: ROGE NAIM TENN
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Réu condenado a
proceder ao desmembramento dos lotes, a fim de que o autor possa
receber as escrituras dos terrenos adquiridos. Todavia, contratos
firmados ou assumidos pelo requerente possuíam cláusula
expressa informando a impossibilidade de individualização da
matrícula por ser a área alienada inferior ao módulo rural.
Existência de vedação legal ao desmembramento em tal
circunstância (art. 65 do Estatuto da Terra). Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
FRANCISCO TEOTÔNIO SIMÕES NETO apela
da r. sentença (fls. 151/155), proferida nos autos da ação de adjudicação
compulsória ajuizada por TADASHI UEMURA, que julgou procedente o
pedido para condenar o réu a emitir declaração de vontade, consistente
em proceder ao devido desmembramento dos lotes na Prefeitura de
Ibiúna para que o autor possa regularizar seus imóveis.
Sustenta, em síntese, o apelado adquiriu uma
fração ideal de terreno, dentro de área que não permite
desmembramento, pois o modulo rural é de 30.000m2, de modo que não
é possível fazer escritura, conforme foi devidamente informado nos
contratos (fl. 11). Ressalta que nunca se comprometeu a lavrar a escritura
individualizada e que chegou inclusive a solicitar ao Juízo que solicitasse
informações ao setor de urbanismo da comarca de Ibiúna, mas este optou
por sentenciar a lide. Alega que a divisão em partes menores que o
módulo rural, só é possível na hipótese de parcelamento realizado pelo
Poder Público, em programa de apoio à agricultura familiar, o que não é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
3
hipótese dos autos. Por fim, requer a improcedência e, subsidiariamente, a
anulação da r. decisão oficiando ao setor de urbanismo (fls. 157/167).
Contrarrazões, na qual o réu aceita a unificação
dos lotes como forma de completar dois hectares e possibilitar o
desmembramento (fls. 171/175).
É o relatório.
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória, no
qual o autor relata que adquiriu três lotes, todos no denominado “Sítio
Nova Vida”, no Bairro Sorocamirim, situado na zona rural do Município e
comarca de Ibiúna, cujo registro de propriedade consta em nome do réu:
1o Imóvel adquirido por instrumento particular
de compromisso de compra e venda firmado direto com o proprietário,
que vendeu a cota parte ideal de seus direitos no equivalente a 22,5453%
sobre o módulo que tem a área de 17.191m2, num total de 3.869 m2
para o autor, por preço certo e devidamente ajustado. (fls. 9/15). O
pagamento foi integralizado conforme comprovado por notas promissórias
encartadas nos autos (fls. 20-35); e o autor construiu uma casa no local
(fls. 16/19).
2o
Imóvel

inicialmente
negociado
por
instrumento particular de compromisso de compra e venda entre Armando
Hashimoto e o réu (fls. 36-42), que vendeu a cota parte ideal no
equivalente a 10,296% sobre o módulo que tem a área de 17.191m2,
num total de 1.170 m2, por preço certo e devidamente ajustado. O
pagamento também foi realizado (fls. 43/53) e Armando revendeu o lote
para o autor, conforme termos de autorização de transferência de
propriedade (fls. 54).
3o Imóvel alienado por instrumento particular
de compromisso de compra e venda entre Vanderlei Temistocles Ribeiro
e o réu (fls. 55-61), o qual vendeu a cota parte ideal de seus direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
4
sobre o imóvel, no equivalente a 14,583% sobre o módulo que tem a
área de 17.191m2, num total de 2.507m2. O preço foi quitado (fls.
62/75) e Vanderlei revendeu o imóvel para Edison Miazaki e o autor
(termo de autorização encartado - fls. 76), o qual depois adquiriu a
parte de Edison (fl. 77).
Portanto, o autor é o legítimo proprietário dos
três lotes, que perfazem uma área total de 7.546m2, a qual integra
uma gleba maior de 17.191m2.
Ocorre que apesar de quitados os imóveis, o
autor não conseguiu obter a escritura definitiva, razão pela qual
promoveu a presente demanda, para compelir o réu a providenciar o
desmembramento da gleba de terras.
O pedido foi acolhido, mas está a comportar
reparos a r. decisão.
Os contratos assinados pelo autor ou por ele
assumidos (fls. 09/15, 36/42 e 55/61) traziam no parágrafo único da
cláusula segunda o seguinte esclarecimento:
“PARÁGRAFO SEGUNDO - A PARTE IDEAL DE
USO
EXCLUSIVO,
OBJETO
DA
PRESENTE
VENDA,
CONSTITUI PARTE INDIVISÍVEL E INSEPARÁVEL DA
ÁREA MAIOR POR CORRESPONDER A ÁREA INFERIOR
À
FRAÇÃO
MÍNIMA
DE
DESMEMBRAMENTO
PERMITIDA PELO INCRA.”
Portanto, ao adquirir o imóvel, forçoso concluir
que o autor, que se qualificou como engenheiro em tais contratos,
estava perfeitamente ciente de que não poderia obter a escritura
individualizada dos lotes porque eram inferiores ao módulo rural.
Ora, a propriedade privada e a função social da
propriedade estão previstas na Constituição Federal de 1988 dentre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
5
direitos e garantias individuais (art. 5.o, XXIII), sendo pressupostos
indispensáveis à promoção da política de desenvolvimento urbano (art.
182, § 2.o) e rural (art. 186, I a IV).
No caso da propriedade rural, sua função social é
cumprida, nos termos do art. 186 da CF/1988, quando seu
aproveitamento for racional e apropriado; quando a utilização dos
recursos naturais disponíveis for adequada e o meio ambiente
preservado, assim como quando as disposições que regulam as relações
de trabalho forem observadas.
É justamente aí que entra o conceito de módulo
rural, que de acordo com o Estatuto da Terra (art. 4o), está
intrinsecamente relacionado à ideia de propriedade familiar, concebida
como o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo
agricultor e sua família, absorva toda a força de trabalho, garantindo-
lhes a subsistência e o progresso social e econômico.
É precisamente para que esta função seja
preservada, que o Estatuto da Terra veda a divisão do módulo rural em
seu art. 65, ressalvando apenas os parcelamentos realizados pelo Poder
Público:
“Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas
de dimensão inferior à constitutiva do módulo de
propriedade rural.
§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas
partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir
imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de
propriedade rural.
...
§ 5 o Não se aplica o disposto no caput deste
artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
6
inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal,
quando promovidos pelo Poder Público, em programas
oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos
beneficiários sejam agricultores que não possuam outro
imóvel rural ou urbano. [Incluído pela Lei no 11.446, de
2007]. § 6 o Nenhum imóvel rural adquirido na forma do §
5 o deste artigo poderá ser desmembrado ou dividido.
(Negritos nossos).
Ocorre que o menor índice para a fração mínima
de parcelamento fixada pelo órgão agrário
INCRA -, considerando
todo o território nacional (e não o município) é de dois hectares, ou
seja, 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), da qual se distancia
consideravelmente a área dos terrenos em questão, mesmo somadas as
áreas dos lotes (de acordo com a Tabela III da Instrução Especial do
INCRA No 5-A, de 1973, com as alterações procedidas pela Instrução
Especial no 50, de 1997).
Por conseguinte, não é passível de registro, de
desdobro e abertura de nova matrícula os terrenos, por não conterem a
dimensão mínima exigida por lei para o módulo rural, o que inviabiliza o
acolhimento da pretensão.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação de extinção de condomínio
Imóvel rural que tem como coproprietários o autor e a ré,
por força de partilha realizada em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável Sentença de procedência com
determinação de alienação do bem Insurgência da ré
Controvérsia acerca da possibilidade de promover a divisão
do imóvel rural em partes inferiores ao módulo rural
determinado pelo Incra, em face da alegada condição de
agricultora familiar da ré Questão disciplinada pelo art. 65,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
7
§5o, do Estatuto da Terra Imóvel rural que só pode ser
dividido em partes menores que o módulo rural na hipótese
de parcelamento realizado pelo Poder Público, em programa
de apoio à agricultura familiar Hipótese não verificada
Objeção do oficial de registro correta
Indivisibilidade
verificada
Alienação da coisa indivisível devida

Inteligência dos arts. 88 e 1.322 do Código Civil Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001705-58.2018.8.26.0269; Relator (a): Manoel Ribeiro;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019)
“AÇÃO DIVISÓRIA. Co-propriedade de imóvel
rural decorrente de herança. Autora com fração ideal
correspondente à área inferior a um módulo rural.
Indivisibilidade jurídica do imóvel, a impossibilitar o
acolhimento do pedido. Ausência de pedido de alienação
judicial de coisa comum, medida correta para por fim à
indivisão. Impossibilidade da soma da área da autora com
as áreas de outros condôminos, deduzida somente em
razões de recurso. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0005840-40.2011.8.26.0637;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017) Registro:
20/02/2020)
“AÇÃO DIVISÓRIA - Imóvel Rural Necessidade
da prévia retificação do registro
Aparente formação de
quinhões de extensão inferior ao modulo rural Ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-91.2018.8.26.0238 -Voto no 39434
8
não podia mesmo prosperar
Mantida a extinção do
processo, por motivo diverso do declarado na sentença -
Recurso
improvido”. (TJSP;
Apelação
Cível
0001513-77.2009.8.26.0619; Relator (a): Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taquaritinga - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
09/09/2015; Data de Registro: 10/09/2015).
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença.
No mais, determina-se a inversão do ônus da
sucumbência, condenando-se o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, considerando,
em especial, o trabalho despendido, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator